Tribunal: TJDFT
Processo: 0702633-50.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E ABERRATIO ICTUS COM LESÃO CORPORAL PRELIMINAR. NULIDADE DO FEITO. ABSOLVIÇÃO. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na fase policial não se exige o contraditório e muito menos interrogatório de indiciado na presença de defesa técnica. Não soa ruim que possível irregularidade não tem o condão de nulificar a ação penal.
2. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
3. O artigo 73, segunda parte, do Código Penal trata da hipótese de “aberratio ictus” com resultado duplo ou complexo, preconizando que, não sendo reconhecida existência de dolo eventual quanto à vítima não visada, que sofreu lesões corporais culposas, aplica-se a regra do concurso formal perfeito, previsto no art. 70 do Código Penal.
4. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.
5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento.